Tribunal: TJSP
Processo: 1002208-33.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo de mais de treze horas – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso à saciedade evidenciado – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo de mais de treze horas – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso à saciedade evidenciado – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002208-33.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
COLMANETTI CORREA, é apelado GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002208-33.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 41710
2
VOTO No: 41710
APEL. No: 1002208-33.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara)
APTE.: Marcelo Colmanetti Correa (A)
APDA.: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
nacional Atraso de voo de mais de treze horas
Relação de consumo caracterizada Aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor Obrigação de
resultado e responsabilidade objetiva
Serviço
defeituoso à saciedade evidenciado Dano moral
bem
configurado

Damnum
in
re
ipsa

Arbitramento
realizado
segundo
o
critério
da
prudência e razoabilidade Procedência decretada
nesta instância ad quem Recurso provido.
1. Trata-se de ação ordinária de indenização por dano
moral (atraso de voo Curitiba-São Paulo em 27.11.2019, prestação
defeituosa do serviço de transporte aéreo causador de dano moral
indenizável, fls. 1/12) intentada por Marcelo Colmanetti Correa contra
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 178/182, de relatório a este integrado, condenando o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado atribuído à causa.
Inconformado pelas razões expostas a fls. 185/197, o
autor pretende o provimento para que a ação seja julgada procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 198/199).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002208-33.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 41710
3
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3 Cuida-se de ação de indenização por dano moral
decorrente de cancelamento de voo ocorrido no trecho Curitiba-São
Paulo no G31145, operado pela companhia aérea requerida (fls. 25/28).
É incontroverso o cancelamento do voo (fls. 43),
conforme defesa apresentada pela apelada.
De feito, a relação jurídica que vincula as partes tem
natureza de consumo, portanto, aplicáveis as normas do Código de
Defesa do Consumidor em relação ao pleito de indenização pelos danos
causados, ao invés das Convenções Internacionais, das quais o Brasil é
signatário, mormente a Convenção de Varsóvia de 1929 e os posteriores
Protocolos de Haia e de Montreal, todas incorporadas ao ordenamento
jurídico por meio dos Decretos n°s. 20.784/31, 56.643/65, 22/79,
2.860/98 e 2.861/98, até porque os transtornos a que a apelante foi
submetida nada têm a ver com os riscos de voo.
O Código de Defesa do Consumidor, fundado na
teoria do risco da atividade, estabelece a responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação,
de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil
independente da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços,
admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor
provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14, caput, e § 3° e 20, da
Lei n° 8.078/90). Rectius, todo aquele que se predispõe a exercer
atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse
exercício, cause danos (material ou moral) ao consumidor, deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002208-33.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 41710
4
repará-los,
independentemente
da
ocorrência
de
culpa
no
comportamento do fornecedor, bastando que o consumidor prove o
nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o dano por ele sofrido.
A lei consumerista também prevê como direitos
básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art.
6°).
A apelada, por sua vez, alega não ser responsável pelo
dano decorrente do atraso do voo, pois que este se deu em virtude de
mau tempo no aeroporto de destino, contudo não comprovou a devida
assistência material que deveria ter sido fornecida ao apelante, uma vez
que a cópia de tela sistêmica de fls. 48 é prova produzida
unilateralmente.
Destarte,
dúvida
inexiste
acerca
da
responsabilização da ré pelos danos causados.
4. O dano moral é in re ipsa e, assim, presumido,
pois decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorrem, ou
seja, os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos
atributos inerentes aos direitos de personalidade, mormente o abalo
psíquico sofrido pelo autor que se viu aguardando novo voo, por mais
de 13 horas, bem como da ausência de assistência prestada relativa a
acomodação ou alimentação para o passageiro.
Basta a demonstração do estado, não absolutamente
corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração ou desconforto,
gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou de conduta
reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que nasça a
indenizabilidade do dano extrapatrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002208-33.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 41710
5
5. Em relação à indenização estimada para o dano
moral, é certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou
responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e,
de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno acometido.
Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito, o que fatalmente ocorreria caso a indenização atingisse o
patamar pretendido pelo autor (R$7.000,00 -fls. 11).
Na dosagem do quantum, por tais motivos, leva-se
em conta o perfil econômico da vítima (consultor, fls. 02) e, também, a
capacidade financeira da entidade ofensora.
Razoável, pois, atendendo tais parâmetros, à vista da
modicidade da fixação impugnada e considerando o fator de
desestímulo, fixa-se a indenização em R$3.000,00, com correção
monetária a partir desta data (Súmula 326 do STJ), aqui atendendo a
pedido formulado pela ré, e juros legais de mora de 12% ao ano (arts.
405 e 406 do Código Civil de 2002 c.c. o artigo 161, § 1°, do CTN) desde
a citação (art. 219 do CPC).
A sucumbência deve onerar exclusivamente a ré, haja
vista que o pedido de indenização por dano moral foi concedido, ainda
que em valor inferior ao pretendido.
Nesse sentido escorreita jurisprudência se firmou, in
verbis:
“INDENIZAÇÃO.
VALOR
ESTIMATIVO.
SUCUMBÊNCIA PARCIAL.
Sendo meramente estimativo o valor da indenização
pedida na inicial, não ocorre a sucumbência parcial se a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002208-33.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 41710
6
fixada na sentença é inferior àquele montante.” (STJ-3a Turma, REsp
21.696-9-SP, Reg. 1992/0010213-1, J. 25.05.1993, vu, Rel. Min.
CLÁUDO SANTOS, DJU 21.06.93).
“Indenização por danos morais (...).
1. O quantum pedido a título de indenização por
danos morais, neste caso, tem natureza estimativa, assim, a condenação
em valor inferior, por si só, não caracteriza a sucumbência recíproca.
2. Recurso especial não conhecido.” (STJ-3a Turma,
REsp 112.561-RJ, Reg. 96.0070003-6, J. 10.11.1997, mv, Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJU 15.06.98, in RSTJ
111/181-184).
Aliás, o entendimento restou pacificado com a edição
da Súmula no 326 do E. STJ, in verbis:
“Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca”.
6. Isto posto dá-se provimento ao recurso para julgar
procedente a ação e condenar a ré ao pagamento da indenização
prevista no item 5 acima, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica